Tribunal: STF
Processo: Rcl 73119
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADPF 130. ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. FALTA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. ADI 6.792 E ADI 7.055. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por considerar ausente ofensa ao decidido na ADPF 130 e nas ADIs 6.792 e 7.055.



    2. A parte agravante insiste na violação aos paradigmas, dizendo observados, no caso concreto, os limites da liberdade de expressão. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a imposição da obrigação de remover conteúdo publicado em rede social e de pagar indenização em decorrência da divulgação de matéria jornalística afronta a vedação à censura prévia, nos termos do decidido na ADPF 130; e (ii) se, presentes as balizas fáticas delineadas, a veiculação da matéria jornalística observou as diretrizes fixadas no julgamento conjunto das ADIs 6.792 e 7.055, considerados especialmente dolo ou culpa grave.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Na ADPF 130, ficou proibida qualquer forma de censura prévia estatal à liberdade de imprensa, garantindo-se a liberdade plena de manifestação do pensamento.



    5. Na hipótese, a condenação imposta foi justificada por abuso no exercício da liberdade de imprensa, com base em controle posterior da legitimidade do conteúdo publicado, sem impedir a circulação prévia de ideias ou configurar censura prévia, pelo que ausente estrita aderência.



    6. A publicação combatida não consiste em singela reprodução de matéria jornalística previamente divulgada, mas manipulação de fatos com intenção deliberada de tornar criminosa a figura do beneficiário.



    7. Configurado o dolo de causar dano injusto a outrem, nos termos do decidido no julgamento conjunto das ADIs 6.792 e 7.055, mostra-se adequada a responsabilização do reclamante.



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Agravo interno desprovido.